Tribunal: STF
Processo: HC 71388
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-06-27
Data de publicação: 1995-06-27

Ementa:
HABEAS-CORPUS  - EXTENSAO DA ORDEM. A extensão da ordem
pressupoe  estar em curso habeas-corpus impetrado em favor de co-réu.
Uma vez julgado, recebe-se a peca apresentada como reveladora de nova
impetração.  Precedente:  habeas-corpus n.  71.552-4/SP,  de  que fui
relator, julgado pela Segunda Turma no dia 20 de junho de 1995.
              COMPETÊNCIA  - HABEAS-CORPUS. Tratando-se de impugnação
a ato do juízo, a competência e do tribunal ao qual esteja vinculado,
sob o angulo da submissão, nos crimes comuns e de responsabilidade.